Tribunal: TCU
Processo: 035.032/2023-5
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2024-07-02
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
Pedido de reexame contra acórdão que considerou ilegal e negou registro a ato de concessão de pensão militar, em face da majoração indevida dos proventos para posto hierárquico superior.

Inteiro teor:
VISTO, relatado e discutido o pedido de reexame interposto por Claudia Serrão dos Santos e Mônica de Paiva Serrão contra o Acórdão 13413/2023-TCU-Primeira Câmara , por meio do qual este Tribunal considerou ilegal e negou registro ao ato de concessão de pensão militar instituída por José Maria da Silva Serrão em favor das recorrentes, em face da majoração indevida dos proventos para posto hierárquico superior, fundamentada no art. 110 da Lei 6.880/1980, que não ampara a concessão do benefício no caso de invalidez posterior à reforma. ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, com fundamento nos arts. 33 e 48 da Lei 8.443/1992, em: 9.1. conhecer do pedido de reexame e negar-lhe provimento; e 9.2. comunicar esta decisão às recorrentes e ao Comando da Marinha.